Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo (concurso formal próprio). Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Relato firme, coerente e reiterado no sentido de que foi o réu um dos autores do fato declinado na denúncia. Reconhecimento do réu, perante a autoridade policial, a partir de sua fisionomia e da tatuagem que ostenta na região do pescoço. Réu flagrado, por guarnição da PMDF, na condução da motocicleta pertencente à vítima, a qual havia sido subtraída, por ele e pelos demais agentes, dias antes. Narrativa da testemunha da defesa e da informante apenas sob o enfoque da prisão em flagrante do acusado, sob a suspeita de prática de crime de receptação. Imputação do fato delitivo a terceiro. Insubsistência para fins de afastamento da procedência da pretensão punitiva do Estado. Inexistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Condenação impositiva. Dosimetria da pena. 1a Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Deslocamento da causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de agentes para fins de incremento da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal roubo. 3o Fase. Causa de aumento da restrição da liberdade da vítima. Improcedência. Falta de prova quanto à permanência da vítima, sob a mira dos assaltantes, por período superior ao necessário para garantir a subtração, bem como para evitar eventual ação policial. Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Palavra da vítima sobre a presença do artefato na cena do crime. Incremento de 2/3. Concurso formal próprio. Subtração, mediante única ação, de dois patrimônios distintos. Precedente. Incidência da fração de aumento de 1/6. Regime prisional fechado. Condenação do réu ao pagamento de indenização mínima às vítimas. Danos materiais. Custas pelo réu. Recurso conhecido e parcialmente provido; sentença absolutória reformada.